Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA - CPF: 819.005.381-72 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO
–
VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005099-95.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109616546), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para reformar a sentença e condenar a cooperativa de saúde ao reembolso das despesas com o tratamento médico realizado pela autora, no Hospital Sírio-Libanês, no limite da tabela de custos contratada entre as partes, cujo montante será objeto de necessária liquidação de sentença.

A embargante sustenta que o vício reside na medida em que o acórdão recorrido indeferiu a gratuidade da justiça de plano, sem antes intimá-la para que comprovasse a sua hipossuficiência, razão pela qual requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para suprir as contradições e omissões neles existentes (Id 111341476).

Contrarrazões ofertadas no Id 113285486, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando houver no processo prova suficiente para formar o convencimento do magistrado. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, “Havendo hospitais e profissionais credenciados para atendimento e tendo o consumidor optado por tratamento em complexo hospitalar de alto custo com tabela própria e sem a comprovação do caráter de urgência ou emergência, o ressarcimento deverá ser realizado de acordo com a tabela contratada. A negativa de reembolso da integralidade despendida na internação e cirurgia realizados no Hospital Sírio Libanês não configura ato ilícito, capaz de ensejar reparação moral.” (TJ-MT 10323858220178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021). Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Na verdade, a recorrente está a manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos
de
declaração
, pois, aqui o embasamento é próprio de quem está insatisfeito com o resultado.

Nesse tocante, ao contrário do que tenta fazer crer, mostrava-se totalmente despicienda a abertura de novo prazo para fins de comprovação de que fazia jus ao beneplácito vindicado em grau de recurso, quando o benefício já havia sido fundamentadamente indeferido na origem e mantido em grau de recurso.

Além disso, a simples reformulação do pedido de dispensa do recolhimento do preparo já autorizava esta Magistrada a apreciar o recurso aviado prontamente, em prestígio ao princípio da celeridade e economia processual, relegando a análise na forma do art. 101, §1o, do CPC/15, redigido nos seguintes termos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.”

E como posto no
decisum
embargado, todos os fundamentos utilizados para a manutenção do indeferimento da benesse calcou-se na ausência de preenchimento de requisitos necessários para tanto, conforme se observa do seguinte trecho que abaixo reproduzo mais uma vez, para se evitar tautologia desnecessária:

“De início, cabe frisar que a autora, ora apelante, formula pedido de gratuidade de justiça, e para tanto, elenca toda a documentação pertinente juntada durante a tramitação da demanda na origem para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

(...)

No caso, porém, verifica-se que os documentos anexados pela apelante no curso da ação são insuficientes para a concessão da benesse postulada.

Isso porque, apesar de ser possível constatar que a autora estava na iminência de ser desligada do antigo emprego com carteira assinada, conforme observa-se do documento juntado no Id 103315533, no caso, o aviso prévio emitido pela antiga contratante (Fundação Uniselva), anexado aos autos logo após determinação do Juízo a quo para comprovação do alegado estado de necessidade, da leitura da simples cópia do IRPF da ora apelante trazido ao Id 103315530 na mesma oportunidade, constata-se ser a recorrente possuidora de vários bens móveis, que, somados, perfazem a quantia aproximada de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Além disso, percebe-se ainda a existência de saldo positivo em conta corrente de sua titularidade, bem como de um imóvel residencial de alto padrão, avaliado em mais de quatrocentos mil reais, sendo tais elementos justamente utilizados pelo i. Magistrado singular ao tempo do indeferimento do beneplácito vindicado na decisão de Id 103315534.

Do mesmo modo, tem-se que o aventado estado de dificuldade financeira também foi objeto de análise desta Magistrada quando do julgamento monocrático do RAI no. 1012557-58.2019.8.11.0000, cujos efeitos foram ratificados pelo Colegiado quando da apreciação do agravo interno interposto pela mesma.

Convém ressaltar que já naquela oportunidade, consignei que “tanto em juízo de primeiro grau como nesta esfera recursal, a agravante não se preocupou em apresentar um extrato de conta bancária dando conta da insuficiência de saldo para quitação das custas, declaração de isento do Imposto de Renda atualizada, etc.”, e, ao final, complementei que “sem embargo às dificuldades enfrentadas pela agravante no tocante ao tratamento médico com vistas a superar uma doença grave, tal condição, por si só, não significa que se trata de uma pessoa hipossuficiente (...), no caso concreto, a agravante não fez prova convincente da alegada redução da receita de forma a impossibilitar o pagamento das custas judiciais”. (sic)

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade da apelante de usufruir das benesses da assistência judiciária, de modo que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada, não servindo para essa finalidade a tão só juntada de declaração, cuja presunção de veracidade é relativa, dependendo de provas outras para a obtenção do beneplácito vindicado. (...)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022